Tribunal: STF
Processo: AI 462537
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. O
fato de o despacho que inadmitiu o extraordinário ter acusado a
tempestividade do apelo não afasta uma nova análise, nesta Corte, de
 tal pressuposto de admissibilidade.
3. Agravo regimental
improvido.